Tribunal: TJES
Processo: 5000699-09.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder; Não Discriminação
Data de julgamento: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000699-09.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WELLINGTON CHAVES DE OLIVEIRA
AGRAVADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador
Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5000699-09.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
WELLINGTON CHAVES OLIVEIRA

AGRAVAD
O
:
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IASES

R
ELATOR: DES.
CONVOCADO
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
WELLINGTON CHAVES DE OLIVEIRA
contra a decisão digitalmente reproduzida nas fls. 01/04 do item 4 (ID 437202), da lavra do douto Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do mandado de segurança nº 0006897-75.2020.8.08.0024, impetrado em face de ato coator atribuído ao
DIRETOR DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IASES
,
concedeu
ao impetrante, ora recorrente, a
gratuidade
de justiça, mas
indeferiu o pleito liminar
por ele deduzido.

Em seu arrazoado (item 2, ID 437199), o agravante expõe que a medida postulada na origem tinha como objeto a suspensão do acoimado ato coator, restabelecendo-se a ordem jurídica violada com a sua reinserção no processo seletivo regido pelo
Edital
IASES nº 004/2019
, na qualidade de candidato CONVOCADO PARA CONTRATAÇÃO na função de Agente Socioeducativo – Masculino – Região Grande Vitória/ES.

Aduz que a sua insurgência escora-se em quatro razões, a saber:
(i)
não houve omissão de sua parte na indicação dos processos judiciais a que responde;
(ii)
um único ato isolado, praticado
“no calor de uma traição por parte de quem prometeu fidelidade, não tem o condão de macular sua idoneidade moral”
(fl. 07 do item 2, ID 437199);
(iii)
o fato de responder a inquérito ou ação penal em curso, sem que haja trânsito em julgado, não é fundamento idôneo para a sua exclusão do certame; e
(iv)
o ato coator é passível de controle pelo Poder Judiciário, sem prejuízo à separação de poderes,
“eis que a autoridade coatora violou o princípio da presunção de inocência, da razoabilidade e proporcionalidade”.
(fl. 9 do item 2).

Por considerar presentes os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência neste grau recursal, pugna pela concessão liminar da segurança, nos moldes do requerimento formulado na primeira instância.

Protesta, por derradeiro, pelo provimento do recurso e conseguinte reforma da decisão hostilizada, confirmando-se a liminar pleiteada.

Com a petição que inaugura o recurso vieram as cópias digitalizadas que compõem os itens 03/06, complementadas nos itens 09/12.

Por decisão lavrada no item 13 destes autos eletrônicos (ID 441422), restou deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o candidato agravante prosseguisse no processo seletivo lançado pelo Edital IASES nº 004/2019 e alcançasse, ao final, a almejada renovação do seu vínculo funcional, caso o resultado desfavorável da investigação social fosse o único motivo para a sua exclusão do certame.

O ente público agravado ofertou contrarrazões no evento de nº 19 (ID 486833), com registro de tese a sustentar, prefacialmente, a vedação de concessão de medida liminar em face da Fazenda Pública e, no mérito, o desprovimento da vertente insurgência.

É o relatório
.

PEÇO DIA
para julgamento, na forma do artigo 76, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, 13 de julho de
20
20
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador
Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5000699-09.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
WELLINGTON CHAVES OLIVEIRA

AGRAVAD
O
:
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IASES

R
ELATOR: DES.
CONVOCADO
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
WELLINGTON CHAVES DE OLIVEIRA
contra a decisão digitalmente reproduzida nas fls. 01/04 do item 4 (ID 437202), da lavra do douto Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES., Comarca da Capital, que, nos autos do mandado de segurança nº 0006897-75.2020.8.08.0024, impetrado em face de ato coator atribuído ao
DIRETOR DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IASES
,
concedeu
ao impetrante, ora recorrente, a
gratuidade
de justiça, mas
indeferiu o pleito liminar
por ele deduzido.

Em seu arrazoado (item 2, ID 437199), o agravante expõe que a medida postulada na origem tinha como objeto a suspensão do acoimado ato coator, restabelecendo-se a ordem jurídica violada com a sua reinserção no processo seletivo regido pelo
Edital
IASES nº 004/2019
, na qualidade de candidato CONVOCADO PARA CONTRATAÇÃO na função de Agente Socioeducativo – Masculino – Região Grande Vitória/ES.

Aduz que a sua insurgência escora-se em quatro razões, a saber:
(i)
não houve omissão de sua parte na indicação dos processos judiciais a que responde;
(ii)
um único ato isolado, praticado
“no calor de uma traição por parte de quem prometeu fidelidade, não tem o condão de macular sua idoneidade moral”
(fl. 07 do item 2, ID 437199);
(iii)
o fato de responder a inquérito ou ação penal em curso, sem que haja trânsito em julgado, não é fundamento idôneo para a sua exclusão do certame; e
(iv)
o ato coator é passível de controle pelo Poder Judiciário, sem prejuízo à separação de poderes,
“eis que a autoridade coatora violou o princípio da presunção de inocência, da razoabilidade e proporcionalidade”
(fl. 9 do item 2).

Por considerar presentes os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência neste grau recursal, pugna pela concessão liminar da segurança, nos moldes do requerimento formulado na primeira instância.

Protesta, por derradeiro, pelo provimento do recurso e conseguinte reforma da decisão hostilizada, confirmando-se a liminar pleiteada.

Os
pressupostos
de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (artigo 1.015, I, CPC), encontram-se

preenchidos, motivo pelo qual
CONHEÇO
do recurso e passo a examinar o mérito de suas razões, salientando, desde já, que, em virtude da natureza precária do "
decisum"
hostilizado, o pronunciamento deste Colegiado deve, por ora, restringir-se à
averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento
da tutela de urgência

perseguida

na
origem
,

previstos no artigo 7º, III, da Lei Federal nº 12.016/2009, sob pena de indesejável supressão de instância.

Ao apreciar o pleito liminar deduzido pela parte agravante neste segundo grau de jurisdição (item 13, ID 441422), registrei que o
exame da idoneidade moral
do candidato está atrelado ao
mérito administrativo
que, em regra, não pode ser objeto de valoração pelo Poder Judiciário, porquanto vinculado à
discricionariedade
da autoridade pública, isto é, ao seu juízo de
conveniência
e
oportunidade
.

Não obstante, a doutrina vem aceitando a possibilidade de incursão no mérito administrativo quando o ato atacado for
desproporcional
ou
desarrazoado
em relação ao sentido comum e ético da sociedade.

A esse respeito, ensina Celso Antônio Bandeira de Melo que:

“[...] a Administração, ao atuar no exercício de discrição, terá de obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com o senso normal de pessoas equilibradas e respeitosa das finalidades que presidiram a outorga da competência exercida. Vale dizer: pretende-se colocar em claro que não serão apenas inconvenientes, mas também ilegítimas – e, portanto,
jurisdicionalmente invalidáveis
–,
as

condutas desarrazoadas, bizarras, incoerentes ou praticadas com desconsideração às situações e circunstâncias que seriam atendidas por quem tivesse atributos normais de prudência, sensatez e disposição de acatamento às finalidades da lei
atributiva da discrição manejada”.
1

Hely Lopes Meirelles, a seu turno, reconhece que a aplicação da razoabilidade
“está mais presente na discricionariedade administrativa, servindo-lhe de
instrumento de limitação, ampliando o âmbito de seu controle, especialmente pelo Judiciário
ou até mesmo pelos Tribunais de Contas”
2
.

Na hipótese em apreço, o recorrente foi considerado
CONTRAINDICADO
na fase de
Investigação Social
do processo seletivo regido pelo Edital IASES nº 004/2019, visto que os fatores a ele relacionados foram subsumidos à seguinte previsão editalícia:

11.2.3. São fatos que podem afetar o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral e CONTRAINDICAR o candidato: [...] respondendo ou indiciado em inquérito policial, envolvido como autor em termo circunstanciado de ocorrência, ou ocorrências policiais, ou da Instituição IASES, ou respondendo a ação penal ou a procedimento administrativo-disciplinar.

Com efeito, o agravante confessa, em sua impetração inicial, constar em seu desfavor os processos criminais de nº 0009997-34.2018.8.08.0048 e 0000689-71.2018.8.08.0048, bem como o Boletim Unificado tombado sob o nº 35032886, os quais, segundo alega, cuidam apenas de um único e isolado fato, ocorrido em
janeiro de 2018
, quando
“descobriu
uma traição de sua ex-companheira”
e,
“movido por violenta emoção diante de injusta provocação da vítima, exerceu arbitrariamente sob as próprias razões, quebrando objetos da casa e agredindo de forma leve sua ex-companheira”.
(fls. 03/04 do item 3, ID 437215).

Tais informações, ao contrário do que consignou o douto Juízo da causa no bojo da decisão recorrida,
não foram

omitidas
pela parte recorrente no preenchimento de sua ficha de investigação social, conforme se infere do documento encartado ao item 11, ID 437951.

Há de se considerar, ainda, que
o
candidato
exerce

há mais de 6 (seis) anos a função de Agente Socioeducativo
, havendo renovado o seu vínculo precário com a Administração em múltiplas ocasiões.

Nesse contexto, quer me parecer que a exclusão do recorrente do certame, motivada por um único episódio desabonador, foi
desarrazoada
, dada a aparente ausência de um histórico de abusos cometidos no exercício do cargo em questão.

Deve prevalecer, por ora, a presunção de que a lamentável experiência lhe serviu de lição. Assim, antes de obstar a continuidade do seu serviço como agente socioeducativo, vejo no ocorrido o potencial de lhe incutir um repúdio ainda maior ao uso arbitrário da força, incentivando-o no combate a toda forma de violência.

Aliás, a jurisprudência dos Tribunais Superiores já se firmou no sentido de que o princípio constitucional da
presunção de inocência
impede a exclusão de candidatos pelo simples fato de responderem a inquérito policial ou a ação penal ainda não transitada em julgado, a exemplo do seguinte aresto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. INQUÉRITO POLICIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.

O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que viola o princípio constitucional da presunção de inocência a exclusão de candidato de concurso público que responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AI 769433 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 15/12/2009, DJe-027 DIVULG 11-02-2010 PUBLIC 12-02-2010 EMENT VOL-02389-14 PP-02954 RT v. 99, n. 895, 2010, p. 192-194)

É o que basta, a meu ver, para a configuração do prenúncio do bom direito necessário à concessão liminar da segurança postulada na primeira instância.

O "
periculum in mora"
, por sua vez, decorre do grave prejuízo causado pelo ato coator às finanças do agravado, capaz de comprometer o seu sustento próprio e o de sua família, notadamente o do seu filho menor.

Finalmente, cumpre registrar que
“
as limitações impostas pela Lei nº 9.494/97 (art. 1º) apenas alcançam as ações, propostas contra a Fazenda Pública, que impliquem pagamentos a servidores públicos com a incorporação, em folha de pagamento, de vantagens funcionais vencidas, equiparações salariais ou reclassificações”.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 057199000035, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020).

A presente decisão, todavia, pauta-se em aparente violação a direito líquido e certo do agravado no decorrer do processo seletivo regido pelo Edital IASES nº 004/2019, de modo que a questão referente a pagamento de remuneração apresenta-se de forma secundária, como mera consequência da suspensão do ato coator e de um eventual restabelecimento do vínculo outrora havido entre as partes.

Assim, não merece prosperar a tese deduzida em contrarrazões no sentido de ser vedada a concessão de medida liminar em seu desfavor, em decorrência das restrições estabelecidas na Lei Federal nº 9.494/1997.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso e a ele
CONFIRO
PROVIMENTO
para reformar a decisão hostilizada a fim de conceder a liminar vindicada na origem, autorizando o candidato impetrante, aqui recorrente, a prosseguir no processo seletivo lançado pelo Edital IASES nº 004/2019 e a alcançar, ao final, a almejada renovação do seu vínculo funcional, caso o resultado desfavorável da investigação social seja o único motivo para a sua exclusão do certame.

É como voto
.

1
BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio.
Curso de Direito Administrativo
. 23. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 105.

2
MEIRELLES, Hely Lopes.
Direito Administrativo Brasileiro.
33. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 93.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador
Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5000699-09.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
WELLINGTON CHAVES OLIVEIRA

AGRAVAD
O
:
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IASES

R
ELATOR: DES.
CONVOCADO
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROCESSO SELETIVO. IASES. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM VIRTUDE DE UM ÚNICO ATO DESABONADOR OCORRIDO NO PASSADO. VÍNCULO DE 6 (SEIS) ANOS COM A ADMINISTRAÇÃO. MEDIDA QUE, EM PRINCÍPIO, AFIGURA-SE POUCO RAZOÁVEL. CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO LIMINAR DA SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em virtude da natureza precária do "
decisum"
hostilizado, o pronunciamento deste Colegiado deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 7º, III, da Lei Federal nº 12.016/2009, sob pena de indesejável supressão de instância.

2. O exame da idoneidade moral do candidato está atrelado ao mérito administrativo que, em regra, não pode ser objeto de valoração pelo Poder Judiciário, porquanto vinculado à discricionariedade da autoridade pública, isto é, ao seu juízo de conveniência e oportunidade. Não obstante, a doutrina vem aceitando a possibilidade de incursão no mérito administrativo quando o ato atacado for desproporcional ou desarrazoado em relação ao sentido comum e ético da sociedade.

3. Em sua impetração inicial, o agravante confessa constar em seu desfavor os processos criminais de nº 0009997-34.2018.8.08.0048 e 0000689-71.2018.8.08.0048, bem como o Boletim Unificado tombado sob o nº 35032886, os quais, segundo alega, cuidam apenas de um único e isolado fato, ocorrido em janeiro de 2018, quando
“descobriu
uma traição de sua ex-companheira”
e,
“movido por violenta emoção diante de injusta provocação da vítima, exerceu arbitrariamente sob as próprias razões, quebrando objetos da casa e agredindo de forma leve sua ex-companheira”.
(fls. 03/04 do item 3, ID 437215).

4. Tais informações, ao contrário do que consignou o douto Juízo da causa no bojo da decisão recorrida, não foram omitidas pela parte recorrente no preenchimento de sua ficha de investigação social, conforme se infere do documento encartado ao item 11, ID 437951.

5. Há de se considerar, ainda, que o candidato exerce há mais de 6 (seis) anos a função de Agente Socioeducativo, havendo renovado o seu vínculo precário com a Administração em múltiplas ocasiões. Nesse contexto, a exclusão do recorrente do certame, motivada por um único episódio desabonador, foi desarrazoada, dada a aparente ausência de um histórico de abusos cometidos no exercício do cargo em questão.

6. Diante de relevância argumentativa capaz de configurar o prenúncio do bom direito, bem como o
"periculum in mora"
decorrente do grave prejuízo causado pelo ato coator às finanças do agravado, capaz de comprometer o seu sustento próprio e o de sua família, notadamente o do seu filho menor, reputam-se preenchidos os requisitos necessários à concessão liminar da segurança postulada na primeira instância.

7.
“
A
s limitações impostas pela Lei nº 9.494/97 (art. 1º) apenas alcançam as ações, propostas contra a Fazenda Pública, que impliquem pagamentos a servidores públicos com a incorporação, em folha de pagamento, de vantagens funcionais vencidas, equiparações salariais ou reclassificações”.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 057199000035, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020).

8. A presente decisão pauta-se em aparente violação a direito líquido e certo do agravado, de modo que a questão referente a pagamento de remuneração apresenta-se de forma secundária, como mera consequência da suspensão do ato coator e de um eventual restabelecimento do vínculo outrora havido entre as partes.

9. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que figuram as partes acima indicadas, ACORDA a colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do vertente recurso e a ele CONFERIR PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.